Tribunal: STF
Processo: RE 1384686
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da TURMA Recursal dos juizados especiais federais dos estados do Acre e Rondônia, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTA. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO NO DECORRER DO PROCESSO POR MEIO DA LEI N. 13.681/2018. VALORES RETROATIVOS DEVIDOS A PARTIR DA LEI QUE REGULAMENTOU O DIREITO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 31 e 89 do ADCT.



     O recurso extraordinário não pode ser provido, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seriam necessários a análise a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator